Tribunal: TJDFT
Processo: 0763346-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
As partes ADMAR PAMPLONA ARAUJO, IVANI MARIA CAIXETA MENDES DE PAMPLONA ARAUJO e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 69546180, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Homologo, também, a desistência dos autores em relação aos embargos de declaração de ID 69486412, conforme pedido de ID 69627188. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA